Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704070-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de efeito suspensivo, interposto por JOAO BATISTA TAVARES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF na execução fiscal no 0100672-53.2010.8.07.0015, pela qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade por ele manejada. Intimem-se o agravado para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap